Tribunal: TJPA
Processo: 0008345-54.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008345-54.2008.8.14.0051

APELANTE: BUNGE FERTILIZANTES S.A

APELADO: OSVALDO JOSE MARTINS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA PROTESTADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Osvaldo José Martins Monteiro contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Bunge Fertilizantes S.A., revertendo sentença de primeiro grau que reconhecera a prescrição da execução e determinou o prosseguimento da cobrança de título extrajudicial. O agravante sustenta a prescrição do título executivo e da pretensão de execução, alegando desnecessidade de protesto para interrompe-la e, subsidiariamente, a ocorrência de prescrição intercorrente pela inércia do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto cambial é suficiente para interromper o prazo prescricional do título executivo; e (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente, considerando a conduta processual da exequente e o tempo transcorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto cambial do título extrajudicial interrompe o prazo prescricional, conforme disposto no art. 202, III, do Código Civil, o que afasta a alegação de prescrição.

4. A decretação da prescrição intercorrente exige prova da inércia do credor após intimação pessoal, situação não configurada nos autos, visto que a exequente demonstrou continuidade de atos processuais.

5. A jurisprudência do STJ sustenta que a prescrição se interrompe com o protesto da duplicata, não sendo cabível nova interrupção do prazo pela execução judicial (cf. REsp n. 1.963.067/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O protesto cambial interrompe o prazo prescricional do título de crédito; 2. A prescrição intercorrente só se configura mediante inércia comprovada do credor após intimação pessoal”.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 202, III; CPC, art. 924, V; Lei nº 5.474/68, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, AgInt no AREsp n. 1.152.603/MS, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, REsp n. 1.963.067/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.02.2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0008345-54.2008.8.14.0051

AGRAVANTE: OSVALDO JOSÉ MARTINS MONTEIRO.

AGRAVADO: BUNGE FERTILIZANTES S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(10)

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Osvaldo José Martins Monteiro contra a decisão monocrática proferida pelo relator, que deu provimento à apelação da Bunge Fertilizantes S.A., revertendo a sentença de primeiro grau que havia decretado a prescrição da ação executiva proposta pelo agravado, e determinando o prosseguimento da execução para cobrança de título extrajudicial, cuja ementa transcreve-se a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROTESTO CAMBIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA ANULADA.

1. O protesto cambial interrompe o prazo prescricional do título de crédito, a teor do art. 202, III, do CC, não operando-se, portanto, a prescrição.

2. Conhecimento e provimento do recurso de Apelação, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno. Sentença anulada”.

O agravante alega em suas razões recursais (Id. 20094705) que a decisão recorrida (Id. 19579507) contrariou entendimento consolidado sobre prescrição da triplicada, por não considerar a desnecessidade de protesto do título executivo, para sua cobrança judicial, deste modo, não levando em consideração a data do vencimento do título executivo extrajudicial.

Diz o recorrente que, a triplicada foi aceita pelo sacado e tem como data de vencimento 23/02/2005, portanto, o prazo prescricional de três anos, previsto na Lei nº. 5.474/68, em seu art. 18, começou a correr a partir da apontada data, independentemente da realização de protesto, desse modo, a pretensão autoral foi fulminada em 23/02/2008.

Complementa ao afirmar a ocorrência da prescrição intercorrente, em razão da inércia da parte, nos termos da Súmula 150 do STF c/c o art. 924, V do CPC e art. 18 da Lei nº. 5.474/68.

Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso, para que tenha reconhecida a ocorrência da prescrição do título executivo.

Em contrarrazões (Id. 20623901), a Bunge Fertilizantes S.A. defende a inexistência de prescrição, argumentando que o protesto cambial ocorrido antes do ajuizamento da execução interrompeu o prazo prescricional, conforme disposto no art. 202, III do Código Civil.

Ademais, sustenta que sempre agiu para o prosseguimento da execução, o que impede a declaração de ocorrência da prescrição intercorrente.

Requer o desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que deu provimento ao seu recurso de apelação para anular a sentença extintiva.

Através de intimação (Id. 21327494), foi determinando que o agravante comprovasse documentalmente a sua impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Determinação respondida no Id. 21508543.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Em razão da parte agravante ter comprovado, através dos documentos de Id. 21508544, a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, DEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado no recurso.

De início, ressalto que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço o recurso. Passo, então, à análise do mérito.

A controvérsia neste agravo restringe-se à ocorrência ou não da prescrição do título executivo em sua modalidade “pura” ou intercorrente.

Quanto a prescrição intercorrente, o seu reconhecimento depende de dois fatores: (i) inércia comprovada do credor e (ii) ausência de bens penhoráveis que justifiquem a suspensão do processo.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que a prescrição intercorrente somente pode ser decretada quando houver desejo por parte do exequente, após sua intimação pessoal, se mantém inerte (cf. STJ - (AgInt no AREsp n. 1.152.603/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.).

Destarte, não ocorrendo nos autos nenhum dos fatores previstos para ser decretada a prescrição intercorrente, conforme entendimento jurisprudencial.

Ademais, no caso concreto, observe-se que a duplicata foi devidamente protestada, interrompendo o prazo prescricional conforme previsão do art. 202, III, do Código Civil. Entendimento abalizado pelo STJ:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO DE DUPLICATAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. Embargos à execução opostos em 27/04/2020, dos quais foi extraído o presente recurso especial em 22/07/2021 e concluso ao gabinete em 30/09/2021. Julgamento: CPC/2015.

2. O propósito recursal é definir se é possível a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade dos débitos pelo devedor quando já tiver havido anterior interrupção do prazo prescricional pelo protesto das duplicatas.

3. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/02, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica. Precedente.

4. Na espécie, os protestos das duplicatas foram promovidos nos meses de outubro e novembro de 2012, momento em que, nos termos do art. 202, III, do CC/02, houve a interrupção do prazo prescricional.

O posterior ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade de débitos pela recorrente, ainda que indiscutivelmente seja causa interruptiva da prescrição, não tem o condão, contudo, de promover nova interrupção do prazo prescricional, uma vez que este já havia sido interrompido com o protesto das cártulas.

5. A prescrição de 3 (três) anos (art. 206, § 3º, VIII, do CC/02) operou-se em 2015, sendo que a ação de execução de título executivo extrajudicial somente foi ajuizada pela recorrida em 2019.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.963.067/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Adicionalmente, a ação foi ajudada em 2008, demonstrando que a parte exequente buscou garantir o crédito de maneira tempestiva. A alegação de prescrição se sustenta em uma interpretação equivocada do conceito da desídia, uma vez que a interrupção do prazo pela via do protesto é incontestável e demonstra a ausência de inércia do credor.

Além disso, como dito alhures, não se verificam períodos de paralisação processual atribuíveis à exequente que justifiquem a aplicação da prescrição intercorrente, o que afaste a pretensão do agravante.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024